Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721065-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILL ROBSON REZENDE BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILL ROBSON REZENDE BONFIM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0730887-37.2022.8.07.0016 indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante. Os autos retornaram para rejulgamento após o julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal. A parte manifestou-se no ID 66359613 pela perda do objeto do recurso, pois os autos originários foram remetidos para a Justiça Federal. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foram remetidos para a Justiça Federal, onde o feito prosseguiu, inclusive com produção de prova, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 18:51:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador